Tribunal: TRF3
Processo: 0000012-78.2017.4.03.6117
Classe: Apelação Criminal
Órgão julgador: Desembargador Federal PAULO FONTES
Órgão colegiado: GAB. 16 - DES.FED. PAULO FONTES
Assuntos: Moeda Falsa / Assimilados
Data de julgamento: 2018-06-25

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7665402)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 03/09/2019

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000012-78.2017.4.03.6117/SP

2017.61.17.000012-7/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal PAULO FONTES

APELANTE

:

EDMAR FELIPE DE OLIVEIRA PERETTI reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP363041 PAULO EDUARDO CAMPELLO HENRIQUE e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00000127820174036117 1 Vr JAU/SP

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. MOEDA FALSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PENA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

- Em razão do bem jurídico tutelado pela norma penal, isto é, a fé pública na autenticidade da moeda corrente, não se aplica ao tipo o princípio da insignificância, independente do valor em dinheiro ou quantidade. Não procedente o pleito defensivo, sendo materialmente típica a conduta delitiva.

- A materialidade delitiva restou comprovada, nos autos, pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 07 e 08), Laudo Pericial (fls. 11/13) e Laudo Pericial Criminal Federal (fls. 22/24), bem como as declarações prestadas pelas testemunhas em Juízo (mídia de fl. 306).

- A autoria do delito restou cabalmente comprovada a partir dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

- Ademais, a alegada coação que o réu teria sofrido no interior do estabelecimento comercial não encontra respaldo em qualquer prova dos autos. Pelo contrário, sua versão dos fatos é totalmente dissonante daquela relatada pelo seu pai, Edmar Damiano Peretti, o que a descredencia ante as robustas provas coligidas nos autos pela acusação.

- Quanto ao dolo, consta dos diversos depoimentos acostados aos autos (notadamente das testemunhas Marcel Leandro Prestes, Janaina Fernanda Adorno e Graziela Aparecida Zanini, todos colegas de Edmar no supermercado) que o recorrente, durante o período em que trabalhou no estabelecimento, na função de operador de caixa, realizou frequentes trocas de cédulas de R$ 100,00 (cem reais) por notas de R$ 50,00 (cinquenta reais).

- E que, diante da suspeita de falsidade das referidas notas, as mesmas foram encaminhadas para o banco que, posteriormente, confirmou a inautencidade das mesmas.

- A prova acusatória é subsistente e hábil, devendo ser mantida a condenação do réu.

- Pena definitivamente fixada em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Recurso de apelação improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 26 de agosto de 2019.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES:10067

No de Série do Certificado:

11A2170419468351

Data e Hora:

29/08/2019 14:45:01

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000012-78.2017.4.03.6117/SP

2017.61.17.000012-7/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal PAULO FONTES

APELANTE

:

EDMAR FELIPE DE OLIVEIRA PERETTI reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP363041 PAULO EDUARDO CAMPELLO HENRIQUE e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00000127820174036117 1 Vr JAU/SP

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por EDMAR FELIPE DE OLIVEIRA PERETTI em face da sentença de fls. 307/324, proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Jaú/SP, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 289, §1o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A reprimenda foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Em sede de razões recursais (fls. 329/340), a defesa requereu a absolvição do apelante por: a) ausência de provas; b) ausência de dolo; c) e incidência do princípio da insignificância.

Contrarrazões às fls. 342/345.

O Exmo. Procurador Regional da República, Dr. Orlando Martello Junior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja mantida em seus exatos termos (fls. 347/350).

É O RELATÓRIO.

À revisão, nos termos regimentais.

PAULO FONTES

Desembargador Federal Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES:10067

No de Série do Certificado:

11A2170419468351

Data e Hora:

05/07/2019 16:18:39

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000012-78.2017.4.03.6117/SP

2017.61.17.000012-7/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal PAULO FONTES

APELANTE

:

EDMAR FELIPE DE OLIVEIRA PERETTI reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP363041 PAULO EDUARDO CAMPELLO HENRIQUE e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00000127820174036117 1 Vr JAU/SP

VOTO

1. Do caso dos autos.

EDMAR FELIPE DE OLIVEIRA PERETTI foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 289, §1o, do Código Penal.

Narra a denúncia (fls. 139 e 140) o que se segue:

"Consta dos autos que, no dia 09 de outubro de 2014,
EDMAR FELIPE DE OLIVEIRA PERETTI,
de forma voluntária e consciente, guardava duas cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais).

Segundo apurado, no dia dos fatos,
EDMAR
, que laborava no Supermercado Dia, em Jaú, situado na Avenida Deputado Lázaro de Almeida, 150, teria trocado notas falsas em um dos caixas e, ao ser inquirido sobre isso, pedira rescisão do contrato de trabalho, deixando o local às pressas e deixando o veículo VW GOL, placas DFO 1790, no estacionamento.

A polícia foi acionada e, enquanto colhia informações, o pai do denunciado, Edmar Damiano Peretti, chegou ao local para buscar o carro, a pedido do seu filho. A chave estava escondida entre a roda e o paralama. Os policiais revistaram o veículo e encontraram, em seu porta-luvas, duas cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais), com a mesma numeração.

O laudo pericial de fls. 22/24 atestou a falsidade das cédulas, bem como que a falsificação não era grosseira.

Quanto à autoria, há indícios suficientes de que as notas eram de sua propriedade e que sabia da falsidade, haja vista que era ele quem estava com o carro, bem como em razão de deixar o local abandonando o veículo.

Se não há prova da materialidade em relação à suposta introdução de outras cédulas pelo denunciado no mesmo estabelecimento, a prova oral produzida nos autos indica que o denunciado guardava as cédulas para fins de introdução. (...)"

Após instrução criminal, sobreveio sentença de fls. 307/324 que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 289, §1o, do Código Penal.

2. Da não incidência do princípio da insignificância.

No tocante à aplicação do princípio da insignificância, não procede a argumentação de que a conduta imputada ao réu seria materialmente atípica.

Isso porque, em razão do bem jurídico tutelado pela norma penal, isto é, a fé pública na autenticidade da moeda corrente, não se aplica ao tipo o princípio da insignificância, independente do valor em dinheiro ou quantidade.

A violação ao bem jurídico fé pública vulnera a credibilidade do sistema financeiro e a segurança da circulação da moeda, não havendo que se falar, portanto, em ofensa mínima ao bem jurídico protegido pelo valor da moeda, tendo em vista a evidente potencialidade lesiva, mesmo que o numerário não tenha efetivamente sido introduzido em circulação.

A lesão ao bem jurídico protegido pela norma do artigo 289 do Código Penal não pode ser mensurada apenas pelo prejuízo de quem recebeu ou receberia a cédula contrafeita, por não se tratar de crime contra o patrimônio. Por isso, a princípio, a ofensa à fé pública estará configurada qualquer que seja a quantidade de notas falsas e seus respectivos valores.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 289,§1o, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. AFASTADA HIPÓTESE DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. MODUS OPERANDI CARACTERIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTORIZA A CONDENAÇÃO. PENA DE MULTA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância , pois este não se aplica aos crimes de moeda falsa , tendo em vista que o bem jurídico protegido é a fé pública, o que torna irrelevante o valor da cédula apreendida ou quantidade de notas encontradas em poder do acusado, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta 5a Turma. Precedentes. (...) 10. Recurso desprovido. " (TRF 3a Região, QUINTA TURMA, Ap. - APELAÇÃO CRIMINAL - 72187 - 0000902-22.2015.4.03.6138, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, julgado em 25/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/07/2018)

"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE MOEDA FALSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de moeda falsa , uma vez que o objeto juridicamente tutelado pela norma penal é a fé pública e, consequentemente, a confiança que as pessoas depositam na autenticidade da moeda , não sendo possível quantificar o dano causado à sociedade, já que a lei penal visa à segurança da circulação monetária, nada importando a quantidade de exemplares ou o valor representado pela cédula contrafeita. 2. Deve prevalecer o voto vencedor em seu inteiro teor. 3. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos." (TRF 3a Região, QUARTA SEÇÃO, EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 49998 - 0000872-56.2005.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 21/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/07/2018)

"PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. ART. 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DA DEFESA DESPROVIDA. 1. Materialidade comprovada. Inaplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos relativos à moeda falsa , pois o bem jurídico que o legislador intencionou proteger ao tipificar as condutas descritas no artigo 289 e seus parágrafos do Código Penal foi a fé pública. Nesse contexto, o valor das cédulas falsa s ou a quantidade apreendida não servem como critério para aferir a potencialidade da lesão causada à fé pública e não excluem a tipicidade da conduta. 2. Dolo e autoria. O elemento subjetivo do crime delineado no § 1o do artigo 289 do Código Penal consiste na vontade livre e consciente de praticar quaisquer das condutas ali descritas, com o efetivo conhecimento de que a moeda é falsa, bastando o dolo genérico. A aferição do dolo, nas hipóteses em que o agente nega o conhecimento da contrafação, deve ser perquirida a partir das circunstâncias que envolvem os fatos criminosos, de modo a permitir ao intérprete a apuração do elemento anímico, isto porque inviável transpor a consciência do indivíduo. 3. O contexto probatório evidencia que a ré tinha conhecimento que as cédulas apreendidas eram falsa s. A alegação de inexistência de dolo pelo desconhecimento da falsidade não é hábil a afastar a culpabilidade. A denunciada não logrou fazer prova nos autos no sentido de que desconhecia a inautenticidade das cédulas, como forma de afastar a responsabilidade da conduta. Art. 156 do CPP. 4. Evidenciado o elemento subjetivo do tipo, considerado o modo e as circunstâncias em que se perfizeram os fatos. Configurado o dolo, afasta-se a caracterização do erro de tipo (art. 20 do CP). 5. Manutenção da pena aplicada. Destinação da prestação pecuniária à União. 6. Apelação desprovida."(TRF 3a Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Ap. - APELAÇÃO CRIMINAL - 58573 - 0000838-32.2006.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, julgado em 05/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/06/2018)

Além disso, os Tribunais Superiores também consolidaram entendimento pela inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de moeda falsa:

"REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA . ARTIGO 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mostra-se consolidada e em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal para afastar a incidência do princípio da insignificância ao delito de moeda falsa , independentemente do valor ou quantidade de cédulas apreendidas, uma vez que o bem jurídico tutelado por esta norma penal é a fé pública. 2. Tendo em vista que a jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no mesmo sentido do acórdão recorrido, correta a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido." (AGARESP 201602933670, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 26/04/2017 ..DTPB:.)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA . DOLO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS CONDUTAS DOS ARTS. 289, § 2o E 171, AMBOS DO CP. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DO ART. 289, I, DO CP. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias reconheceram suficientemente demonstrado o elemento subjetivo do tipo (dolo). Para afastar tal conclusão seria necessário o reexame do conjunto probatório, providência inviável no recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ 2. A análise da pretendida desclassificação da conduta praticada para aquela do art. 289, § 2o, do CP é inviável, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, porquanto seria necessária a comprovação de que o réu teria recebido de boa-fé as cédulas falsa s. 3. A análise da desclassificação da conduta para aquela do art. 171 do CP demanda revolvimento fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem afastou a premissa de falsificação grosseira com base em laudo técnico. 4. A aplicação do princípio da insignificância não é cabível ao crime de moeda falsa , em razão de ser a fé pública o bem jurídico tutelado. Precedentes. 5. A Corte de origem não examinou a questão relativa à proporcionalidade da pena estabelecida do art. 289, § 1o, do CP, o que impede o conhecimento do recurso especial, por falta do indispensável prequestionamento. 6. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1395016/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

"REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mostra-se consolidada e em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal para afastar a incidência do princípio da insignificância ao delito de moeda falsa , independentemente do valor ou quantidade de cédulas apreendidas, uma vez que o bem jurídico tutelado por esta norma penal é a fé pública. 2. Tendo em vista que a jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no mesmo sentido do acórdão recorrido, correta a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1012476/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017)

Destarte, não procedente o pleito defensivo, sendo materialmente típica a conduta delitiva.

3. Da materialidade.

A materialidade delitiva restou comprovada, nos autos, pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 07 e 08), Laudo Pericial (fls. 11/13) e Laudo Pericial Criminal Federal (fls. 22/24), bem como as declarações prestadas pelas testemunhas em Juízo (mídia de fl. 306).

4. Da autoria e do dolo.

A autoria do delito restou cabalmente comprovada a partir dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Neste sentido, bem ressalta o seguinte trecho da r. sentença recorrida:

"Os
depoimentos das testemunhas
, aquilatados com o
Auto de Apreensão
e os
Laudos Periciais
, fazem prova firme e segura de que o acusado, na data dos fatos, utilizava o veículo VW Gol, placas DFO - 1790 - Jaú/SP, no interior do qual ocultou as duas cédulas no valor de R$ 100,00 (cem reais), com idêntico número de série, e abandonou o distrito da culpa. (...)

Ademais, a alegada coação que o réu teria sofrido no interior do estabelecimento comercial não encontra respaldo em qualquer prova dos autos. Pelo contrário, sua versão dos fatos é totalmente dissonante daquela relatada pelo seu pai, Edmar Damiano Peretti, o que a descredencia ante as robustas provas coligidas nos autos pela acusação. Cabe, por oportuno, transcrever o seguinte trecho (de fl. 320 verso) da r. sentença:

"(...)

Contraditórias, outrossim, as versões do acusado e de seu genitor. Isso porque EDMAR FELIPE DE OLIVEIRA PERETTI alegou ter se dirigido, após a coação sofrida no interior do estabelecimento comercial, a um posto de gasolina, para se alimentar e acalmar, ocasião em que contatou o seu genitor, que, após chegar ao local, acalmou-o e lhe emprestou outro veículo para retornar à cidade de Dois Córregos/SP. Diferentemente, EDMAR DAMIANO PERETTI sustenta que não encontrou com seu filho na data dos fatos, tendo tão-somente recebido uma ligação, oportunidade em que aquele narrou o ocorrido no interior do estabelecimento comercial, e comunicou que retornaria para a casa por meio de transporte público. Disse, ainda, o informante, que, por volta das 19:00 horas, deslocou-se até o estacionamento do Supermercado Dia, a fim de apanhar a chave do veículo, que havia sido deixada por seu filho na parte externa, próximo ao pneu e o paralama, e conduzir o automóvel até a cidade de Dois Córregos/SP. (...)"

Quanto ao dolo, consta dos diversos depoimentos acostados aos autos (notadamente das testemunhas Marcel Leandro Prestes, Janaina Fernanda Adorno e Graziela Aparecida Zanini, todos colegas de Edmar no supermercado) que o recorrente, durante o período em que trabalhou no estabelecimento, na função de operador de caixa, realizou frequentes trocas de cédulas de R$ 100,00 (cem reais) por notas de R$ 50,00 (cinquenta reais). E que, diante da suspeita de falsidade das referidas notas, as mesmas foram encaminhadas para o banco que, posteriormente, confirmou a inautencidade das mesmas.

Ademais, a r. sentença aponta outra circunstância igualmente importante no tocante à intenção dolosa do acusado:

"(...)

Infere-se visivelmente das cédulas guardadas no porta-luvas do veículo a identidade de número serial, fato de conhecimento do acusado, tanto que tentou ocultá-la, sem sucesso, de futura ação policial.

In casu, valendo-se das "máximas da experiência" (art. 375 do CPC c/c art. 3o do CPP), cotejando-as com o modus operandi frequentemente utilizado em crimes similares, vislumbra-se que o acusado mantinha em seu poder cédulas falsas, no valor de R$ 100,00 (cem reais), com idêntico número de série; bem como, em datas anteriores à busca pessoal no veículo, efetuou a troca de notas inautênticas por verdadeiras." (...)

Diante desse contexto, conclui-se que a prova acusatória é subsistente e hábil, devendo ser mantida a condenação do réu.

5. Da dosimetria da pena.

No tocante à dosimetria da pena, não houve qualquer irresignação defensiva. Desta feita, mantenho a pena nos moldes estabelecidos na sentença, isto é, pena definitivamente fixada em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso do réu
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES:10067

No de Série do Certificado:

11A2170419468351

Data e Hora:

05/07/2019 16:18:42